Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-91.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000887-91.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MISLANE DA SILVA PATEZ TEIXEIRA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ARACATU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ALEGAÇÃO DE DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 116/1975. VÍNCULO CELETISTA. LEI MUNICIPAL N.º 412/2007. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL ESTABELECENDO REGIME ESTATUTÁRIO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ART. 8º DA LEI N.º 11.350/2006. PREVISÃO ESPECÍFICA DO REGIME CELETISTA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O art. 8º da Lei n.º 11.350/2006 estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde submetem-se ao regime jurídico da CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 2. No município de Aracatu, a Lei Municipal n.º 412/2007 expressamente adota o regime celetista para os Agentes Comunitários de Saúde, não havendo prova nos autos de lei local estabelecendo regime estatutário para a categoria. 3. Primeiro, porque a decisão do STF na ADI n.º 2.135 não tem o condão de invalidar automaticamente os regimes celetistas já instituídos, especialmente quando há legislação específica, como a Lei n.º 11.350/2006, que expressamente prevê tal regime para os Agentes Comunitários de Saúde. Ademais, a Ação fora julgada em 06/11/2024, pela improcedência da ação “e, tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar, atribuiu eficácia ex nunc, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários.” (disponível em Supremo Tribunal Federal ) 4. Não cabe ao Poder Judiciário estender vantagens remuneratórias de um regime jurídico a outro sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante n.º 37 do STF. 5. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000887-91.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante MISLANE DA SILVA PATEZ TEIXEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .